Tribunal: TJDFT
Processo: 0000218-26.2018.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTÓGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E PREJUÍZO. PRELIMINARES DE NULIDADES AFASTADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por estar fundamentado o decreto condenatório na palavra da vítima e na prova testemunhal, não há necessidade de se decretar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, máxime quando constatado que esse procedimento extrajudicial serviu ao julgador apenas como mais um elemento de convicção consonante com as demais provas.

2. Não havendo demonstração da alegada ausência de citação válida, bem como dos prejuízos ao direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, inviável o acolhimento da preliminar de nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia.

3. Para reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência que ateste a sua potencialidade lesiva, sendo suficiente a existência de outros elementos de convicção/probatórios nos autos que demonstrem o seu emprego, como o depoimento da vítima em juízo.

Recurso conhecido e desprovido. Preliminares de nulidades afastadas.